Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722741-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Indefiro o requerimento de retirada de sessão virtual, porquanto o Agravo não trata de tutela de urgência, nem sobre o mérito do processo, inviabilizando, assim, a sustentação oral. Prossigam, com as rotinas de praxe. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator